Tribunal: TJMT
Processo: 1014224-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014224-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

AGRAVADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO NA FORMA DO ART.58 DA LRJ (
CRAM DOWN
) QUE PRORROGA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DELIBERAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, APÓS A EXTRAPOLAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO CREDOR EXTRACONCURSAL PARA DISCUTIR SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PARA O QUESTIONAMENTO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PLANO – LEGITIMIDADE PARA ATACAR A AVOCAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – MÉRITO: PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ E EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM –

NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR TITULAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS NA POSSE DO RECUPERANDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto
do credor extraconcursal não tenha legitimidade e interesse para discutir concretamente sobre a viabilidade financeira do PRJ e declaração da essencialidade de bens que garantem fiduciariamente o direito de outros credores extraconcursais, fica evidenciada a sua legitimidade, nos termos do art.966 do CPC/15, para impugnar, na via recursal, a avocação, pelo juízo recuperacional, de sua competência para deliberar sobre a essencialidade de bens dados em garantia fiduciária do crédito extraconcursal, assim como sobre a impossibilidade de constrição de bens do recuperando para a satisfação de crédito extraconcursal, pelo juízo da respectiva cobrança, após sucessivas prorrogações do período de blindagem.

A inclusão dos créditos decorrentes de
Contrato com garantia de alienação fiduciária
no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, tratando-se de créditos extraconcursais.

Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, segundo o crivo do juízo universal, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do
stay period
, o qual poderá ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6º, §§ 4º e 7º-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei n. 14.112/2020.

Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem para muito além do prazo de possível prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais decorrentes de
Cédulas de Crédito Bancário
garantidos por alienação fiduciária poderão promover os atos que entenderem de direito para a recuperação de tal crédito perante o juízo da cobrança e/ou do pedido de retomada do bem garantia, ficando vedada a perpetuação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade desses bens.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

AGRAVADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1007082-44.2021.8.11.0003 proposta por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
,
a qual, além de homologar o plano de soerguimento aprovado, declarou a essencialidade de alguns bens, mantendo-os na posse do recuperando sob o fundamento de que seriam úteis para a continuidade do desenvolvimento das atividades do referido produtor rural.

Narra o recorrente, em síntese, que é credor extraconcursal, pois seu crédito está garantido por alienação fiduciária de bens móveis (uma colheitadeira e duas plantadeiras).

Registra que decorrido há muito tempo o
stay period
, o juízo homologou o plano de recuperação e, além de manter na posse do recuperando parte dos bens dados em garantia real de suas dívidas em função da possível essencialidade de tais bens, vedou a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando.

Anota que, apesar de os bens citados no
decisum
não terem sido objeto de constrição pelo ora agravante, a decisão agravada afeta os direitos e interesses do banco recorrente, que é credor fiduciário e já ajuizou ação de busca e apreensão para a expropriação dos bens alienados fiduciariamente (autos n. 5000773-24.2021.8.24.0084).

Sustenta o agravante que, de acordo com a orientação pacificada no STJ, após a nova redação do art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005, estando extrapolado em muitas vezes o período de blindagem – porquanto transcorrido mais de 2 (dois) anos desde o deferimento do processamento da recuperação –, e já tendo sido homologado o plano de recuperação, não mais compete ao juízo recuperacional decidir sobre bens alienados fiduciariamente e nem pode ele impedir a constrição de bens para o pagamento dos credores extraconcursais, sob pena de violação ao 49, §3º, da LRF, até porque, o princípio da preservação da parte recuperanda (art.47) não é absoluto.

Assevera que, desta forma, a decisão do juízo recuperacional que impede a expropriação dos bens alienados fiduciariamente caracteriza também uma grave ofensa ao direito de propriedade do agravante que é protegido pelo art. 1.228 do CC/2002.

Com tais argumentos, pugna pela declaração da incompetência do juízo recuperacional para deliberar, neste momento processual, sobre a expropriação de bens pelos credores extraconcursais, com a consequente revogação da decisão agravada que manteve o impedimento para a expropriação de bens após o término do
stay period
.

Contrarrazões no ID. n. 175288665, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade do credor extraconcursal para postular a revogação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, em decorrência da ausência de disposições que prejudiquem e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 178265662, da lavra do í. Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o recuperando agravado emitiu as
Cédulas de Crédito Bancário
ns. 2073443 e 2090857, por meio das quais lhe foi concedido o crédito de R$507.600,00, para a aquisição de bens destinados à implementação de sua atividade econômica, quais sejam, (
a
) plantadeira, marca
New Holland
, modelo PL 500, ano fab/mod 2015, cor azul, série 5015N400018,
chassi
PRCY1215PFPD00404; (
b
) plantadeira, marca
New Holland
, modelo PL 500, ano fab/mod 2015, cor azul, série 5014N500019,
chassi
PRCY1214JGPD00737; e (
c
) colheitadeira, marca
New Holland
, modelo CR9060U, ano fab/mod 2011, série CR9060B00624,
chassi
JHFY9060VBJ100023, tendo o recuperando assumido a condição de depositário de todo esses maquinários.

Os créditos representados por tais Cédulas Bancárias são considerados extraconcursais.

No entanto, com o objetivo de viabilizar a superação da crise econômico-financeira, o devedor fiduciante, ora agravado, ajuizou em 28/03/2021, pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 02/04/2021 (ID. n. 52528981 dos autos origem), sendo que após regular processamento, adveio a decisão que homologou o plano de recuperação judicial na forma do art.58 da Lei n. 11.101/2005 por entender preenchidos os requisitos para o
cram down
.

Inconformada, insurge-se a instituição financeira ré contra os comandos da decisão agravada que em que o juízo universal reconheceu a sua incompetência do juízo recuperacional para deliberar, neste momento processual em que escoado em muitas vezes do prazo do
stay period
, sobre a expropriação de bens pelos credores extraconcursais, vedando a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando.

Inconformado, recorre o banco agravante pelas razões expostas no relato.

Da ilegitimidade do credor extraconcursal para questionar a decisão homologatória do PRJ.

Antes, porém, da análise das questões de fundo, mister o exame daquelas que lhes são prefaciais.

Nesse viés, sustenta o recuperando agravado a ilegitimidade do credor extracontratual agravante para postular a revogação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial - PRJ, em decorrência da ausência de disposições que prejudiquem.

Pontuou que, por força do §1º do art.39 da LRJ, é exclusiva do credor concursal a legitimidade para questionar o PRJ.

No mais, o recuperando consignou que em nenhum instante impossibilitou ou foi contra a garantia do agravante, tendo, no momento da homologação, se limitado a reconhecer a essencialidade apenas de, (i) um motocicleta
Yamaha
; (ii) um caminhão
Scania
e (iii) uma camionete
Triton
, que não constituem garantia do crédito do agravante.

Pois bem.

De fato, em relação à viabilidade ou não do PGR, somente os credores concursais detém legitimidade para tal discussão.

No entanto, embora seja bem verdade que, em uma primeira vista, a decisão agravada se limitou a reconhecer a essencialidade da motocicleta, da caminhonete e do caminhão constritos por ordem judicial do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos do processo n. 1002540-75.2021.8.11.0037, os quais não constituem garantias do crédito do banco agravante, ao fundamentar tal
decisum
, o juízo universal consignou que
“não se pode permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular
.
”

Mais que isso, consignou que mesmo após o transcurso do período de blindagem, não seria possível permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular.

Reiterou, ainda, que a essencialidade dos bens, para fins de consideração do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, haverá de ser interpretada, à luz do art. 47 da LRJ, que consagra o princípio maioral do diploma legal.

No mais, reiterou o entendimento de que pedido de declaração de essencialidade é de competência exclusiva do juízo recuperacional.

Senão, vejamos:

“[...]

04 – DO PEDIDO DO RECUPERANDO – ID. 1002181

Informou o recuperando que veículos de sua propriedade (Scania/G 420 A6X4, placa EGK9E56; L200 Triton, placa ATA-3377; e Yamaha/ XTZ 125E, placa MGF-8551) sofreram constrição judicial por ordem do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do LesteMT, nos autos do processo n. 1002540-75.2021.8.11.0037.

Defendeu que a constrição emanou de Juízo incompetente e que está lhe causando prejuízos – requereu a declaração de essencialidade dos bens e a expedição de ofício para o Juízo do processo mencionado, a fim de que proceda com a baixa da restrição de circulação.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial esclareceu que a
motocicleta
, de modelo Yamaha/XTZ 125E, é do ano de 2006, não tem bom estado de conservação e serve, basicamente, para deslocamento rápido e apoio operacional (compra de peças pequenas); a
caminhonete
, modelo L200 Triton, é do ano de 2010 e está em bom estado de conservação, sendo o automóvel utilizado também como apoio operacional (compra de peças, insumos, sementes e rações); e o
caminhão
, modelo Scania/G 420 A6X4, é do ano de 2010 e tem um bom estado de conservação, servindo para o transporte de insumos, sementes e grãos já colhidos – de modo que os três veículos, segundo seu parecer, são úteis e essenciais para o desenvolvimento da atividade do recuperando.

DECIDO
.

Ainda que haja notícia nos autos da baixa das restrições, antes lançadas – como bem destacou a Administração Judicial, o pedido de declaração de essencialidade merece ser enfrentado, eis que é de competência exclusiva deste Juízo Recuperacional.

Pois bem. Do que consta dos autos, em especial os laudos, as declarações e as constatações apresentadas pelo diligente Administrador Judicial, tem-se que os três veículos apontados pelo recuperando (motocicleta, caminhonete e caminhão) são, de fato, úteis e essenciais à continuidade do desenvolvimento das atividades do produtor rural – visto que utilizados no transporte de peças e insumos, dentre outras coisas.

Por conseguinte, resta imperioso que o recuperando seja mantido na posse livre de tais bens, para o êxito do processo de soerguimento; havendo expressa disposição legal que o ampara, dado o curso do processo recuperacional.

No mais, não é demasiado repisar que,
como se sabe, é inquestionável a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da pessoa em recuperação judicial, bem como para decidir acerca da essencialidade dos mesmos
.

Conforme já restou assentado, de acordo com o art. 47 da Lei nº 11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Sob esta ótica, não se pode permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular
.

[...]

Desta feita, não podem ser admitidas restrições e constrições nos veículos de propriedade do recuperando, utilizados no desenvolvimento da sua atividade empresarial.

Trata-se de medida vinculada ao princípio da preservação da empresa, que permite ao devedor desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

No mais, reitero que a essencialidade dos bens, para fins de consideração do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, deve ser interpretada, também, em face do disposto no art. 47 da mesma norma, onde se consagra o princípio maioral do diploma legal.

Por essa razão, tem-se que o conceito de bens de capital tem sua elasticidade verificada em cada caso; justificando-se a extensão do conceito de essencialidade do bem de capital aos veículos mencionados.

Para arrematar, pertinente repisar que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento do recuperando, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

É que, no caso em voga, sobressai a relevância do princípio da preservação da empresa, privilegiando-se aos objetivos mais amplos de superação da crise econômico-financeira, com vistas à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores como um todo. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo recuperando.” (ID. n. 118535667 - Pág.18/22)

Logo, como se pode depreender dos autos, embora a decisão agravada tenha reconhecido a essencialidade apenas de bens outros, a avocação da competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens dados em garantia fiduciária do crédito extraconcursal, mesmo após sucessivas prorrogações do período de blindagem, implicam, em princípio, na mitigação das prerrogativas dos credores extraconcursais, emprestando-lhes legitimidade e interesse para a interposição de recurso, na forma do art.996 do CPC/15.

Com isso, entendo que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade do credor extraconcursal apenas para discutir concretamente sobre a viabilidade financeira do PRJ e sobre a declaração da essencialidade de bens que garantem fiduciariamente o direito de outros credores, ficando, porém rejeitada, quanto aos pontos do julgado relativos à prorrogação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade de bens dados em garantia fiduciária de créditos extraconcursais do recorrente, após sucessivas prorrogações do
stay period
, assim como sobre a possibilidade de constrição de bens do recuperando para a satisfação de crédito extraconcursal pelo juízo da respectiva cobrança.

Do mérito recursal
.

No mérito, há que ser acolhida a tese recursal.

Segundo preceitua o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
, os titulares da posição de proprietário fiduciário de bens em garantia da dívida da empresa recuperanda – como é o caso do credor agravante –

não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.”

Não é de se olvidar, porém, que a permanência do devedor na posse desses bens estará limitada ao chamado período de blindagem (
stay period
) – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial,
prorrogável excepcionalmente por igual prazo, por uma única vez, e, ainda assim, com as justificativas necessárias
, nos termos
do §4º do

art. 6º
do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei nº 14.112/2020
. Confira:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação
,
prorrogável por igual período, uma única vez
, em caráter excepcional
,
desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)”

Note-se, ademais, que embora o §7º-A do mencionado art.6º da LRJ, também inserido pela Lei n. 14.112/2020, confira ao juízo universal a competência para o exame da essencialidade do bem que garante o crédito do credor titular de reserva de domínio para o soerguimento da recuperanda, a suspensão do direito de execução e a vedação à busca e apreensão de que tratam os incisos II e III do
caput
do art.6º da citada
Lex
,

estão adstritas ao período de blindagem
, não se podendo protelar para além do
dies ad quem
uma possível prorrogação do lapso. Vejamos:

“[...]

§ 7º-A. O disposto nos incisos I,
II
e
III
do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais
à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º
deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)”

No caso, o deferimento da recuperação do produtor rural executado se deu em
02/04/2021
conforme ID. n. 52528981 - Pág. 18 dos autos do feito recuperacional.

Nesse contexto
, ainda que o período de blindagem tenha tenha sido prorrogado por igual tempo, esse prazo também já teria se expirado em
28/03/2022
,
tempo mais que suficiente para um terceiro e um quarto interregno de prorrogação, extrapolando, assim,
em muito os 360 (trezentos e sessenta) dias totais (180 dias + 180 dias)
previstos pelo §4º do art.6º da LRJ.

Essa circunstância superveniente que não pode deixar de ser considerada à luz do que estabelece o
caput
do art.493 do CPC/15.

Assim, tal benefício não pode virar uma prática corrente sem termo final, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito
.

Frise-se que atento às necessidades prementes da empresa em recuperação judicial, o legislador alterou recentemente a redação do supratranscrito
§4º do art.6º da LRJ, inserido pela Lei n. 14.112/2020, justamente para permitir uma única prorrogação, desde que atendido determinado requisito.

Aliás, como já dito, sobre a necessidade de pronunciamento do juízo recuperacional acerca dessa única prorrogação, não se tem notícias.

De mais a mais, há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados, apesar desse longo período de suspensão das ações que visam a retomada dos bens dados em garantia real pelos seus titulares, a parte devedora sequer comprova ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais tais como a aqui representada, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior, posto que estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais – que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos –,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do Estado.

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido na parte em que pretende ver reconhecida a incompetência do juízo recuperacional
para deliberar sobre a expropriação de bens que garantem o crédito do agravante, com a consequente revogação da decisão agravada no capítulo em que que manteve o impedimento para a expropriação de bens que possam garantir o crédito preferencial do recorrente após o término do
stay period
.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRAZO DO
STAY PERIOD
– 180 DIAS - PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO - LEI Nº 11.101/2005 E LEI 14.112/2020 - DECORRIDO – RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 dias do
stay period
, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme art. 6º, § 4º, do mesmo dispositivo legal, com as alterações através da Lei nº 14.112/2020. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entenderem de direito.- (N.U 1008933-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO PRAZO DO STAY PERIOD DE FORMA INDETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE - PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL (27/10/2021) - POSSIBILIDADE DIANTE DA NOVA LEI Nº 14.112/2020 QUE ALTEROU O ARTIGO 6º, § 4º DA LEI Nº 11.101/2005, DA RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA - CONSIDERAÇÃO AO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - PRAZO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO E REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. A prorrogação do prazo do
stay period
por prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência e às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, devendo o Juiz, em situação como a dos autos, se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante da nova Lei nº 14.112/2020 que alterou o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, bem como da Recomendação nº 63 do CNJ e levando em consideração o período de tramitação do processo de recuperação judicial (+ 02 anos), é possível a prorrogação
stay period
em prazo suficiente para apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial e realização da Assembleia Geral dos Credores, que no caso será de 120 dias, a contar da publicação da liminar recursal (27/10/2021).- (N.U 1019022-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada
no capítulo em que manteve o impedimento para a expropriação de bens que possam garantir o crédito preferencial do recorrente, visto que já vencido o período de prorrogação do
stay period
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023